Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714700-10.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPORTADORA TAGLIO LTDA - ME APELADO: ITAMBE ALIMENTOS S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível (ID 29977519), em que a autora/apelante, Transportadora Taglio Ltda. - ME, requer, dentre outros pedidos, a gratuidade de justiça. Sem razão. Conforme a Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Grifei) No caso, a autora/apelante, Transportadora Taglio Ltda. - ME, não junta qualquer documento que comprove a sua hipossuficiência, sendo insuficientes, para tanto, extratos de uma conta corrente. Deveriam ter sido juntados, por exemplo, balancetes contábeis fidedignos e declarações de ajuste anual de imposto de renda dos últimos anos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora/apelante, Transportadora Taglio Ltda. – ME. Intime-se a apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator